Tribunal: TJES
Processo: 5004904-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004904-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO MATHIAS VASCONCELLOS e outros

AGRAVADO: RACHID NEVES MARTINUZZO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO. COMPETÊNCIA FIRMADA NO JUÍZO DE ORIGEM. PREVENÇÃO. AJUIZAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO DE USUCAPIÃO. DEMANDA FUNCIONALMENTE VINCULADA. LEGITIMIDADE DAS PARTES. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. DECRETAÇÃO DE DESPEJO LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO COM CAUÇÃO. DÍVIDA SUPERIOR AO VALOR DA GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE FIANÇA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DO DESPEJO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NA HIPÓTESE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Inobstante o ajuizamento de outras 02 (duas) Ações de Despejo anteriores, verificou-se que os Requeridos/Recorrentes já haviam também, em data pretérita, ingressado com Ação de Usucapião, cujo processo possui vínculo de dependência funcional a atrair a competência do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES para análise conjunta das demandas.

II.

“De acordo com a Teoria da Asserção, ‘as condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito" (REsp n. 1.661.482/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 16/5/2017)’”
(
STJ
; AgInt nos EmbExeMS n. 10.424/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 26/5/2023).

III.
Na hipótese dos autos, a despeito dos questionamentos envolvendo a legitimidade das partes, e, inclusive, os apontamentos dos Recorrentes acerca da transmissão de propriedade do imóvel ao Recorrido JOSÉ LUIZ MARTINUZZO, e da própria qualidade de representante da Sra. DIVA IZIDORIO DUTRA, tem-se que as referidas matérias devem ser objeto de melhor aprofundamento no juízo meritório, dando-se por satisfeitas, nesta etapa processual, as condições da ação.

IV.
Embora firmado entendimento, em juízo sumário, de que o pacto locatício não admitiria a imediata desocupação, em virtude da prestação de caução, bem como, pela possibilidade de haver sido garantido o contrato por fiança, certo é que, mesmo após a apresentação das Contraminutas relacionadas ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento, não se esclareceu, tampouco restou demonstrada, a existência da figura do fiador, situação que, aliada à ausência de comprovação do pagamento das parcelas inerentes ao contrato de locação, apontam a impossibilidade de manutenção dos locatários no imóvel.

V.
Malgrado subsistirem controvérsias acerca de quem é o real proprietário do imóvel, e, nesse contexto, de quem deveria vir a figurar como Locador, certo é que os Recorrentes sempre admitiram a existência da relação locatícia firmada com a Sra. DIVA IZIDORIO DUTRA, e não rechaçam a apontada inadimplência contratual, a qual suplanta o valor da caução ofertada como garantia.

VI.
Conforme entendimento da jurisprudência Pátria,
“se considera extinta a garantia dada em forma de caução (depósito), quando o valor do débito lhe é superior, o que autorizaria o deferimento da liminar. Deve ser deferida a liminar de despejo quando a parte autora provou ter cumprido os requisitos previstos no art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91.”
(
TJMS
; AI: 14012669520218120000 MS 1401266-95.2021.8.12.0000, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2021).

VII.
Não se pode admitir que os Recorrentes permaneçam no imóvel por tempo indeterminado, sem efetuar o pagamento de qualquer valor, sobretudo quando não se há notícias de que qualquer montante venha sendo, mês a mês, consignado em Juízo.

VIII.
A postura dos Recorrentes se revela contraditória no tocante à pretensão de aquisição da propriedade por usucapião, haja vista a inexistência de
animus domini
por parte de locatário do imóvel.

IX.
Considerando o atual panorama fático-processual, afiguram-se preenchidos os requisitos necessários ao acolhimento da tutela de urgência postulada na exordial, a fim de determinar o despejo dos Recorrentes do imóvel litigioso

X.
Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, julgando, outrossim, prejudicada a análise do Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

FÁBIO MATHIAS VASCONCELLOS e GISLANE TONO ROCON MATHIAS interpuseram AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão da DECISÃO (id. 24357259 - processo referência) proferida pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES nos autos da “AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA” ajuizada por JOSÉ LUIZ MARTINUZZO e RACHID NEVES MARTINUZZO, cujo
decisum
restabeleceu os efeitos da Decisão id. 20637370 que, por sua vez, decretou “
liminarmente o despejo do imóvel, a fim de que o imóvel seja desocupado no prazo de dez dias”
.

Sustentam os Recorrentes, inicialmente, que: (I) o histórico fático evidencia a má-fé processual dos Recorridos, porquanto ajuizaram, anteriormente e sucessivamente, duas outras demandas com o mesmo objetivo (Processo nº 5020440-56.2022.8.08.0035 e nº 5030601-28.2022.8.08.0035), sendo que, em ambas oportunidades, após o indeferimento do pedido liminar, os Autores formularam pedido de desistência; (II) a demanda de origem deste Agravo de Instrumento “
o foi protocolada 15 dias antes da sentença da primeira ação manejada, homologando a desistência, e 07 dias antes da sentença da segunda ação, tramitando-se todas as ações concomitantemente”
.

Nesse contexto, alegam a incompetência do Juízo de origem, porquanto (III) “
a distribuição desta nova ação deve ser feita por dependência, como determina o artigo 286, inciso II, NCPC”
.

Em seguida, aduzem que: (IV) “
o agravante, FÁBIO, celebrou o contrato de aluguel com a representante da parte autora, no ano de 2010, quando a representante, Diva (representante dos agravados), voluntariamente se apresentou como dona do imóvel”
; (V) “
os depósitos sempre foram realizados em conta diversa da representante, uma vez que a mesma dizia que não podia ter movimentação bancária pois era antiga proprietária do FERREIRÃO ATACADISTA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com inúmeros processos de execução fiscal e execuções de títulos milionários”
; (VI) “
o Requerido, em diligência própria, descobriu que a representante (Diva), suposta proprietária do imóvel, nunca foi a real proprietária de fato, uma vez que os próprios vizinhos confrontantes, afirmam veemente que o imóvel pertencia a pessoa de Francisco e que este realmente é o real proprietário”
; (VII) “
no ano de 2014 (última renovação), o Requerido buscou informações e descobriu que existia um contrato de compra e venda em nome de JOSÉ LUIZ MATINUZZO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 599.914.227-91, registrado na matrícula do imóvel em questão, entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo anulou tal contrato (que fora registrado posteriormente/contrato hoje na matrícula) no julgamento do embargo de terceiro de nº 024.000.134.015 (processo referência 024.910.128.487), e inclusive o CPF usado para a apresentação dos embargos é CPF diferente do apresentado nos autos”
; (VIII) “
quando descobriu que tudo apresentado era irreal, o agravante cessou o contrato de aluguel e buscou uma solução com a representante dos agravados”
; (IX) “
os autores não são parte legítimas uma vez a escritura estar registra em nome de pessoa diversa, sendo que o CPF 815.135.777-00 é usado em uma ocasião e o CPF 899.914.227-91 é usado em outra ocasião”
; (X) “
a parte representante não possui legitimidade para representá-los uma vez que o imóvel em questão pertence a um possível outro proprietário e a procuração pública transmitindo poderes é cedida por pessoa diversa do suposto proprietário”
.

Por fim, no que diz respeito ao despejo propriamente dito, argumentam que “
o contrato em questão possui garantia e, por vedação legal, na própria lei do inquilinato, impossibilita a concessão de liminar em ação de despejo”
.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e ativo objetivando a concessão da liminar vindicada na origem e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Consta Decisão (Id. 4985347) deferindo o pedido de efeito suspensivo, “
a fim de sobrestar a ordem de despejo, até o julgamento meritório deste Agravo de Instrumento”.

A Recorrida interpôs Agravo Interno (id. 5089229), objetivando a retratação do
decisum
impugnado, sob a premissa de que se verificam presentes os requisitos necessários ao despejo, mormente porque o montante devido já se sobrepôs ao valor da caução ofertada no Contrato, bem como, por inexistir a figura do fiador para fins de garantir o pagamento.

Devidamente intimada, a Recorrido apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento no Id. 5080051.

Consta no Id. 5363407, a Contraminuta ao Agravo Interno.

É o relatório, no essencial.

Incluam-se ambos os recursos – Agravo de Instrumento e Agravo Interno - em pauta para julgamento conjunto.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO CHAMON RIBEIRO:

Boa tarde, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Obrigado pela oportunidade de me permitir sustentar. Na segunda-feira, nasceu o meu primeiro filho, então foi complicado chegar aqui na terça-feira.

Na presença do senhor, estendo meus cumprimentos aos demais, inclusive ao douto Procurador de Justiça.

Prometo ser breve, até porque o que tinha que abarcar todo esse Agravo já está nos autos; tenho certeza que o senhor analisou com a maior clareza possível.

Para entender um pouco dessa situação que levou as partes a agravarem essa

decisão do juízo da 6ª Vara Cível, imaginemos que eu queira algo e que, para conseguir, eu dependa da permissão de determinadas pessoas e, para isso, eu

conte uma história e essa história, com o mesmo final, conto com narrativas diferentes para três pessoas; dessas três pessoas, uma concorda comigo, e duas não, e eu decido seguir até o final do curso.

Foi basicamente o que aconteceu nesses autos, a parte agravada, quando na apresentação das ações de despejo (estou sem a minha colinha aqui, devido à correria, então não vou poder citar as datas em específico). Mas na primeira apresentação da Ação de Despejo com pedido liminar, que foi distribuída na 1ª Vara Cível do juízo de Vila Velha, foi negada a liminar. Negada a liminar, a então requerente (hoje agravada) desistiu da ação e, antes mesmo da homologação da desistência, apesar dos então requeridos terem sido citados, ela apresentou nova ação de despejo com pedido de liminar, que foi distribuída à 2ª Vara Cível, que também teve a liminar negada; antes mesmo da homologação da 1ª desistência, apresentou uma nova desistência na 2ª Vara Cível e apresentou uma 3ª Ação de Despejo com pedido de liminar, que foi distribuída à 6ª Vara Cível, porque esta teve a sua liminar deferida.

Um ponto bem interessante dessa peregrinação que teve esses autos foi que, em determinado momento (não lembro o mês exato, se foi em dezembro ou janeiro), as três ações chegaram a tramitar concomitantemente, sem sentença, inclusive, a da 2ª Vara, salvo engano, foi no mês passado ou retrasado que foi arquivada, ou seja, nenhum dos Juízes tinha conhecimento das ações que tramitavam concomitantemente.

Acho que isso ultrapassa, e muito, o limite da boa-fé, acho que o advogado deve resguardar o devido cuidado nesse tipo de coisa, por que é muito fácil que eu seja contratado para algo, crie uma petição bonita, bem explicada e a distribua, vamos supor, em Cariacica, que tem cinco juízos cíveis, eu cinco petições, e que eu dê a sorte de as cinco serem distribuídas para uma vara diferente; o Juiz não é robô, o Juiz pensa diferente um do outro, então certamente terei resultados diferentes, talvez não, mas talvez tenha resultados diferentes na apreciação das ações.

Então o pedido aqui é breve, para que se reconheça a litispendência das ações

de despejo, para que se remeta a ação para a 1ª Vara Cível, que foi o juízo inicial em que a parte agravada chegou a ser citada.

É somente isso. Acho que não tenho mais nada a citar. Eu tinha algumas coisas a trazer, mas esquecia a minha colinha; tem uma parte bem interessante desses autos que é que um dos agravados faleceu no ano de 2023 e curiosamente todo mundo está inerte, ninguém fala qual é o dia que ele nasceu, se é ou não parte legítima.

Há uma questão da propriedade desse imóvel, em que o antigo proprietário transferiu, através de uma escritura pública, depois de quinze anos de falecido, que vem sendo tratada em uma Ação de Usucapião que os agravados manejaram anteriormente.

Então me aterei, neste momento, apenas ao pedido principal do Agravo. É o que se requer neste momento.

Agradeço a todos; Desembargador Sérgio, Desembargadora Débora, Desembargador Jorge, douto representante da Procuradoria e Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra Vossa Excelência

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Conforme relatado, FÁBIO MATHIAS VASCONCELLOS e GISLANE TONO ROCON MATHIAS interpuseram AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão da DECISÃO (id. 24357259 - processo referência) proferida pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES nos autos da “AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA” ajuizada por JOSÉ LUIZ MARTINUZZO e RACHID NEVES MARTINUZZO, cujo
decisum
restabeleceu os efeitos da Decisão id. 20637370 que, por sua vez, decretou “
liminarmente o despejo do imóvel, a fim de que o imóvel seja desocupado no prazo de dez dias”
.

Sustentam os Recorrentes, inicialmente, que: (I) o histórico fático evidencia a má-fé processual dos Recorridos, porquanto ajuizaram, anteriormente e sucessivamente, duas outras demandas com o mesmo objetivo (Processo nº 5020440-56.2022.8.08.0035 e nº 5030601-28.2022.8.08.0035), sendo que, em ambas oportunidades, após o indeferimento do pedido liminar, os Autores formularam pedido de desistência; (II) a demanda de origem deste Agravo de Instrumento “
o foi protocolada 15 dias antes da sentença da primeira ação manejada, homologando a desistência, e 07 dias antes da sentença da segunda ação, tramitando-se todas as ações concomitantemente”
.

Nesse contexto, alegam a incompetência do Juízo de origem, porquanto (III) “
a distribuição desta nova ação deve ser feita por dependência, como determina o artigo 286, inciso II, NCPC”
.

Em seguida, aduzem que: (IV) “
o agravante, FÁBIO, celebrou o contrato de aluguel com a representante da parte autora, no ano de 2010, quando a representante, Diva (representante dos agravados), voluntariamente se apresentou como dona do imóvel”
; (V) “
os depósitos sempre foram realizados em conta diversa da representante, uma vez que a mesma dizia que não podia ter movimentação bancária pois era antiga proprietária do FERREIRÃO ATACADISTA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com inúmeros processos de execução fiscal e execuções de títulos milionários”
; (VI) “
o Requerido, em diligência própria, descobriu que a representante (Diva), suposta proprietária do imóvel, nunca foi a real proprietária de fato, uma vez que os próprios vizinhos confrontantes, afirmam veemente que o imóvel pertencia a pessoa de Francisco e que este realmente é o real proprietário”
; (VII) “
no ano de 2014 (última renovação), o Requerido buscou informações e descobriu que existia um contrato de compra e venda em nome de JOSÉ LUIZ MATINUZZO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 599.914.227-91, registrado na matrícula do imóvel em questão, entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo anulou tal contrato (que fora registrado posteriormente/contrato hoje na matrícula) no julgamento do embargo de terceiro de nº 024.000.134.015 (processo referência 024.910.128.487), e inclusive o CPF usado para a apresentação dos embargos é CPF diferente do apresentado nos autos”
; (VIII) “
quando descobriu que tudo apresentado era irreal, o agravante cessou o contrato de aluguel e buscou uma solução com a representante dos agravados”
; (IX) “
os autores não são parte legítimas uma vez a escritura estar registra em nome de pessoa diversa, sendo que o CPF 815.135.777-00 é usado em uma ocasião e o CPF 899.914.227-91 é usado em outra ocasião”
; (X) “
a parte representante não possui legitimidade para representá-los uma vez que o imóvel em questão pertence a um possível outro proprietário e a procuração pública transmitindo poderes é cedida por pessoa diversa do suposto proprietário”
.

Por fim, no que diz respeito ao despejo propriamente dito, argumentam que “
o contrato em questão possui garantia e, por vedação legal, na própria lei do inquilinato, impossibilita a concessão de liminar em ação de despejo”
.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e ativo objetivando a concessão da liminar vindicada na origem e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, este Relator houve por bem acolher a tutela de urgência recursal, haja vista uma série de peculiaridades que envolvem não só a celebração do pacto locatício, como os desdobramentos posteriores afetos à discussão do direito de propriedade do imóvel litigioso, e do próprio exercício do direito de ação atrelado ao Contrato de Locação, incluindo o ajuizamento de 02 (duas) Ações de Despejo anteriores pelos ora Recorridos, e uma Ação de Usucapião pelos Recorrentes.

A fim de elucidar os contornos da lide, transcrevo trecho da
Decisão
(id. 4985347), a fim de torná-lo parte integrante do presente Voto,
in verbis:

"(...)

Na hipótese, antes de adentrar na apreciação das questões que tangenciam o despejo liminar decretado no contexto da Decisão recorrida, impõe-se analisar, ainda que em juízo sumário, as questões concernentes à competência do Juízo de origem e, em seguida, a própria legitimidade ativa
ad causam
dos Recorridos.

Em relação ao primeiro aspecto processual, os Recorrentes, motivados em anterior prevenção, sustentam a incompetência do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, sob o argumento de que os Recorridos já haviam ajuizado anteriormente, duas outras demandas em seu desfavor, com o mesmo objeto (Processo nº 5020440-56.2022.8.08.0035 e nº 5030601-28.2022.8.08.0035), consoante informações assim resumidas, a saber:

“Nesta primeira imersão foi possível observar:

• Protocolo da ação 18/08/2022

• Decisão não concedendo liminar em 26/09/2022

• Pedido de desistência da ação em 04/01/2023

• Sentença 25/01/2023

Na segunda imersão, foi possível observar:

• Protocolo da ação no dia 15/12/2022

• Decisão negando a liminar no dia 19/12/2022

• Pedido de desistência no dia 11/01/2022

• Sentença homologando a desistência dia 17/01/2023”

Com efeito, ao realizar a consulta processual se faz possível identificar a verossimilhança das alegações recursais, cuja situação, no entanto, não concorre para o acolhimento imediato da alegação de incompetência do Juízo, haja vista que os Recorrentes, antes mesmo do ajuizamento das referidas Ações de Despejo, já haviam ingressado com AÇÃO DE USUCAPIÃO (Processo nº 5009939-77.2021.8.08.0035) distribuído em 05/08/2021 perante o mencionado Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, cujo processo, pelos seus próprios contornos e desdobramentos, possui nítido vínculo funcional com as aludidas demandas.

Registra-se, inclusive, que os Recorrentes silenciaram sobre este fato na primeira oportunidade em que atravessaram a Petição id. 22125865, buscando apenas o deslocamento da competência do Processo de origem, situação que, inclusive, ensejou a suspensão temporária da Decisão que havia, primitivamente, deferido a tutela de urgência vindicada pelos Recorridos.

A propósito, fora justamente este fato, que culminou no entendimento pela fixação da competência do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, a teor do seguinte excerto da Decisão recorrida,
in verbis:

“(...)

Após análise das manifestações trazidas por ambas as partes, bem como de todas as alegações também trazidas no processo de Usucapião acima referenciado, considero que, neste momento processual, melhor razão assiste à parte Autora nesta Demanda, devendo ser cumprida a decisão liminar que decretou o despejo do imóvel.

Isso porque, em primeiro lugar, reputo este Juízo como competente para o julgamento e processamento tanto da presente Ação de Despejo, quanto para a ação de Usucapião, uma vez que por ocasião do ajuizamento da Ação de Usucapião (ajuizada anteriormente sobre todas as outras Ações de Despejo intentadas pelas Requerentes), operou-se a prevenção deste Juízo.

Em segundo lugar porque, ainda que a parte Requerida alegue a existência de Ação de Usucapião, esta, por si só, não tem o condão de suspender a Ação de Despejo, ainda mais quando lá (na Ação de Usucapião), o direito buscado pelos Autores daquele processo se mostra controverso face a irresignação e alegações dos Requeridos, naquela Demanda.”

Em sendo assim, a princípio, coaduno com o entendimento externado na origem, posto que os Recorrentes, em atenção ao princípio da boa-fé processual, deveriam, desde o início, trazer todo o panorama fático que envolve, não só a relação locatícia, quanto à própria discussão acerca do pedido de aquisição da propriedade por usucapião, notadamente porque, como afirmado na presente peça recursal (id. 4944673, pg. 22), fora justamente a impossibilidade de realização de um acordo com a Sra. Diva Ezidorio Dutra (suposta representante dos Recorridos), que motivou o ajuizamento da Ação de Usucapião.

De toda sorte, não se desconsidera toda a conjuntura fática narrada pelos Recorrentes no tocante ao sucessivo ajuizamento de demanda, visando a obtenção de medida liminar de despejo, cuja situação poderá, eventualmente, ensejar o reconhecimento de litigância de má-fé.

A jurisprudência pátria possui entendimento de que “
o ajuizamento de ações judiciais idênticas, com a intenção de garantir medida judicial favorável ao menos em uma delas, em afronta ao princípio do juiz natural, é conduta que caracteriza litigância de má-fé”
(TRF-1; AC: 10156114020214013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/05/2022, 8ª Turma, Data de Publicação: PJe 02/05/2022 PAG PJe 02/05/2022).

Nesse contexto, caberá ao Magistrado de Primeiro Grau a análise pormenorizada dessa situação no regular transcurso processual, sendo descabida a sua apreciação de plano, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Por sua vez, os Recorrentes apontam a ilegitimidade ativa
ad causam
dos Recorridos, sob o argumento de que não são os reais proprietários do imóvel objeto do Contrato de Locação, bem como, acerca de irregularidade de representação processual, na medida em que a procuração por eles outorgada à Sra. Diva Ezidorio Dutra, não a autoriza a pleitear em juízo, inclusive, constituindo advogado para tal finalidade.

Nesse particular, cumpre assinalar que “
a legitimidade das partes, como condição da ação, é sempre aferida in status assertionis, isto é, a partir da relação jurídica de direito material declinada na petição inicial e analisada em abstrato à luz da causa de pedir deduzida pelo autor”
(STJ; REsp n. 1.961.729/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

No caso vertente, ao apreciar as questões trazidas pelos Recorrentes, bem como os documentos que integram os autos, é possível verificar que, de fato, a propriedade do imóvel é questão ainda nebulosa, que ainda deverá ser dirimida na instância primeva.

Tal situação, portanto, não enseja o reconhecimento da ilegitimidade dos Recorridos, notadamente porque a apontada relação jurídica discutida no bojo dos autos diz respeito, bem é de ver, ao Contrato de Locação e, ulteriores Aditivos, firmados diretamente com a Sra. Diva Ezidorio Dutra, a qual figura na petição inicial, apenas, na qualidade de representante dos Recorridos.

Essa circunstância atrai, na verdade, a necessidade de inclusão da Sra. Diva Ezidorio Dutra no polo ativo da relação processual, porquanto é quem figura no Contrato na condição de Locadora, o que deverá ser promovido nos autos de origem, sob pena de ulterior extinção do feito.

De todo modo, ao menos a princípio, tenho por preenchidas as condições da ação, ao menos para que se proceda à análise da tutela de urgência requerida neste Agravo de Instrumento, sem prejuízo do reexame destas questões por ocasião do julgamento meritório.

Ao que se extrai dos autos, cinge-se a controvérsia se a medida liminar objeto de irresignação poderia, ou não, ter sido concedida nos autos da Ação de Despejo de origem.

Neste particular, importa destacar que o artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991, estabelece dois requisitos essenciais ao deferimento da medida, quando fundada exclusivamente na alegação de inadimplência de obrigações pecuniárias pelo Locatário, quais sejam: (I) que o Contrato de Locação esteja desprovido das garantias previstas no artigo 37, da citada Lei, bem como, que II) tenha sido prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel,
verbis:

“Artigo 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I - caução;

II - fiança;

III - seguro de fiança locatícia.

IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.

Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.”

“Artigo 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)

III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; (...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. (grifamos)

In casu
, a despeito das alegações contidas na petição inicial, no sentido da possibilidade de ser dispensada a caução a depender do valor do débito em aberto, tenho por inapropriada a decretação do despejo, sobretudo por constar no Contrato de Locação a previsão de garantida por caução (Cláusula Décima), bem como, a indicação de dois fiadores, embora estes não tenham efetivamente assinado o Contrato.

Ademais, ainda que se sustentasse a possibilidade de se determinar a desocupação imediata do imóvel com fulcro nos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, em juízo sumário, não verifico presentes os pressupostos inerentes à probabilidade do direito e o perigo de dano, mormente em razão de todas as circunstâncias alhures pontuadas que envolvem a discussão sobre a propriedade e, própria titularidade para celebração do pacto locatício, cuja avença perdurou por longa data, sem contestação de quaisquer das partes.

Isto posto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a ordem de despejo, até o julgamento meritório deste Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.”

Após proceder com detida análise dos autos, tenho por manter inalterada a compreensão acerca das matérias relacionadas à competência do Juízo de origem para processar e julgar a Ação de Despejo originária deste recurso, bem como, no tocante à legitimidade das partes.

Consoante salientado, inobstante o ajuizamento de outras 02 (duas) Ações de Despejo anteriores, verificou-se que os Requeridos/Recorrentes já haviam também, em data pretérita, ingressado com Ação de Usucapião, cujo processo possui vínculo de dependência funcional a atrair a competência do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES para análise conjunta das demandas.

A propósito dos questionamentos que envolvem a legitimidade das partes, e, inclusive, os apontamentos dos Recorrentes acerca da transmissão de propriedade do imóvel ao Recorrido JOSÉ LUIZ MARTINUZZO, e da própria qualidade de representante da Sra. DIVA IZIDORIO DUTRA, tenho que as referidas matérias devem ser objeto de melhor aprofundamento no juízo meritório, dando-se por satisfeitas, nesta etapa processual, as condições da ação, notadamente, considerada a Teoria da Asserção.

Neste particular, não se pode olvidar a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que, “
de acordo com a Teoria da Asserção, ‘as condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito" (REsp n. 1.661.482/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 16/5/2017)’”
(STJ; AgInt nos EmbExeMS n. 10.424/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Sendo assim, impõe-se refluir na compreensão anteriormente externada acerca da indispensabilidade de inclusão da Sra. DIVA IZIDORIO DUTRA na qualidade de parte integrante da relação processual, cujo procedimento deverá vir a ser objeto de ulterior avaliação nos autos de origem pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Superadas tais questões, no que diz respeito à possibilidade de decretação do despejo, após aprofundar no exame das circunstâncias fáticas, tenho que o caso em apreço revelou excepcionalidade apta a autorizar a determinação de desocupação do imóvel.

Com efeito, malgrado tenha firmado entendimento de que o pacto locatício não admitiria a imediata desocupação, em virtude da prestação de caução, bem como, pela possibilidade de haver sido garantido o Contrato por Fiança, certo é que, em sede de aprofundado juízo meritório, firmei convicção em sentido diametralmente oposto.

Isto porque, mesmo após a apresentação das Contraminutas relacionadas ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento, não se esclareceu, tampouco restou demonstrada, acerca da existência da figura do aludido Fiador, situação que, aliada à manifesta e inequívoca reiterada ausência de comprovação do pagamento das parcelas inerentes ao Contrato de locação, cujas circunstâncias apontam para a impossibilidade de manutenção dos locatários no imóvel.

A rigor, embora subsistam controvérsias acerca de quem seja o real proprietário do imóvel, e, nesse contexto, de quem deva vir a figurar como Locatário, certo é que os Recorrentes sempre admitiram a existência da relação locatícia firmada por vários anos com a Sra. DIVA IZIDORIO DUTRA, a qual se intitula Procuradora dos Locatários/Proprietários do imóvel, não tendo, por outro lado, rechaçado a apontada inadimplência contratual, mediante o pagamento de alugueres vencidos.

A rigor, não se pode admitir, portanto, que os Recorrentes permaneçam no imóvel, por tempo indeterminado, sem efetuar o pagamento de qualquer valor, sobretudo quando não se há notícias de que qualquer montante venha sendo, mês a mês, consignado em Juízo.

Aliás, a própria postura dos Recorrentes se revela contraditória, no tocante à pretensão de aquisição da propriedade por usucapião, haja vista a inexistência de
animus domini
por parte do próprio Locatário do imóvel, nesta condição específica.

Atrelado a isso, ostenta inquestionável relevância o entendimento da
jurisprudência Pátria
, no sentido de que “
se considera extinta a garantia dada em forma de caução (depósito), quando o valor do débito lhe é superior, o que autorizaria o deferimento da liminar. Deve ser deferida a liminar de despejo quando a parte autora provou ter cumprido os requisitos previstos no art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91.”
(TJMS; AI: 14012669520218120000 MS 1401266-95.2021.8.12.0000, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2021).

Nesse mesmo sentido revela-se a j
urisprudência
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. VALOR DO DÉBITO QUE SUPERA A GARANTIA. CONTRATO DESPROVIDO DE CAUÇÃO IDÔNEA. ADMISSÃO DA CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO INAUDITA ALTERA PARS. ART. 59, § 1.º, INC. IX DA LEI N.º 8.245/91.

Inobstante a caução prestada no início do contrato de locação, atualmente não se mostra suficiente para pagar nem metade da dívida, já que muito superior à garantia locativa, de tal modo que se considera extinta. Recurso provido, com observação.”

(TJSP; 20321004720188260000 SP 2032100-47.2018.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 09/04/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2018)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO PARCIALMENTE. VALOR DO DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. DESPEJO COMPULSÓRIO RECONHECIDO.

Uma vez que o débito é superior ao valor da caução prestada quando da celebração do contrato, evidenciada está a ausência de garantia à locação, o que, por si só, dispensa a prestação da caução processual, prevista no art. 59, § 1º, da Lei de Locações. Ademais, a garantia prestada sequer foi integralizada, já que metade do seu valor restou inadimplido, em face da devolução de cheque. Despejo liminar deferido. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(TJRS; AI: 52247488520218217000 RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 11/11/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ART. 59, § 1º DA LEI Nº 8.245/1991. CONTRATO GARANTIDO COM CAUÇÃO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR CAUCIONADO. COMPENSAÇÃO QUE IMPORTA EM EXTINÇÃO DA GARANTIA. POSSIBILIDADE DE DESPEJO LIMINAR MEDIANTE CAUÇÃO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É admissível a concessão liminar de despejo em contrato de locação de imóvel garantido por caução, quando verificado que o valor caucionado (equivalente a três meses de alugueres) resta completamente absorvido pelo débito de alugueres inadimplidos em decorrência do acúmulo de mais de 20 (vinte) meses vencidos, configurando verdadeira extinção da garantia, sujeitando-se o autor, todavia, à prestação de caução, em conformidade com a norma do § 1º, do art. 59, da Lei nº 8.245/1991.

2. Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR - 17ª C.Cível - 0073772-43.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 27.06.2022)”

(TJPR; AI: 00737724320218160000 Maringá 0073772-43.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 27/06/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

Por conseguinte, diante do atual panorama fático-processual, e a despeito das questões processuais que ainda deverão vir a ser apreciadas no transcorrer do processo de origem, melhor refletindo sobre a matéria em sede de juízo meritório, tenho por preenchidos os requisitos necessários ao acolhimento da tutela de urgência postulada na exordial, a fim de determinar o despejo dos Recorrentes do imóvel litigioso.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, ao passo que julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno, restabelecendo integralmente a Decisão liminar proferida pelo Juízo de 1º Grau, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 14/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores,

Prefacialmente, não vejo como acolher a ventilada incompetência do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha para o processamento e julgamento da demanda originária, na medida em que, conforme bem observado pelo Eminente Relator, o pretérito ajuizamento da Ação de Usucapião acarretou na prevenção do Juízo
a quo
, nos termos dos artigos 58 e 59, do CPC/15.

Dito isso, estabelece o artigo 560, do CPC/15, com correspondência no artigo 926, do CPC/73, que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”.

Por sua vez, o Código Civil de 2002, em seu artigo 1.196, dispõe que “
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo aduz que “
para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade.

Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade.
Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.
” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006. p. 17)

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, ao consignar que “
é possível a ação de despejo e/ou cobrança dos aluguéis pelo locador, sem a exigência de prova da propriedade, sendo suficiente a apresentação do contrato de locação
”, uma vez que, “
tratando-se de relação obrigacional, de cunho pessoal, dispensa-se a comprovação da propriedade do bem locado
”. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.563.912/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 21/2/2020.)

Confira-se, ainda: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 692.769/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 19/10/2015; STJ, REsp n. 706.594/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 28/9/2009; STJ, REsp n. 841.996/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 17/12/2007, DJe de 10/3/2008; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004168-58.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 28/Aug/2023; etc.

Exatamente por isso, tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao Autor comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou
(V)
a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que
eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse,

nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

Na hipótese, comprovada a relação locatícia subsistente entre as partes e o incontroverso inadimplemento das prestações pelos réus/agravantes, sopesada à inexistência de fiador, à insuficiência da caução dada em garantia (artigo 37, inciso I, da Lei 8245/91) e à evidente ausência de
animus domini
pelos locatários, impõe-se a manutenção do despejo determinado pela decisão recorrida.

Posto isto, acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
FÁBIO MATHIAS VASCONCELLOS
e
GISLANE TONO ROCON MATHIAS
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 24357259 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
nos autos da

“
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA
”

ajuizada por
JOSÉ LUIZ MARTINUZZO
e
RACHID NEVES MARTINUZZO
, cujo
decisum
restabeleceu os efeitos da Decisão id. 20637370 que, por sua vez, decretou
“liminarmente o despejo do imóvel, a fim de que o imóvel seja desocupado no prazo de dez dias”
.

Sustentam os Recorrentes, inicialmente, que: (
I
) o histórico fático evidencia a má-fé processual dos Recorridos, porquanto ajuizaram, anteriormente e sucessivamente, duas outras demandas com o mesmo objetivo (Processo nº 5020440-56.2022.8.08.0035 e nº 5030601-28.2022.8.08.0035), sendo que, em ambas oportunidades, após o indeferimento do pedido liminar, os Autores formularam pedido de desistência; (
II
) a demanda de origem deste Agravo de Instrumento
“o foi protocolada 15 dias antes da sentença da primeira ação manejada, homologando a desistência, e 07 dias antes da sentença da segunda ação, tramitando-se todas as ações concomitantemente”
.

Nesse contexto, alegam a incompetência do Juízo de origem, porquanto (
III
)
“a distribuição desta nova ação deve ser feita por dependência, como determina o artigo 286, inciso II, NCPC”
.

Em seguida, aduzem que: (
IV
)
“o agravante, FÁBIO, celebrou o contrato de aluguel com a representante da parte autora, no ano de 2010, quando a representante, Diva (representante dos agravados), voluntariamente se apresentou como dona do imóvel”
; (
V
)
“os depósitos sempre foram realizados em conta diversa da representante, uma vez que a mesma dizia que não podia ter movimentação bancária pois era antiga proprietária do FERREIRÃO ATACADISTA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com inúmeros processos de execução fiscal e execuções de títulos milionários”
; (
VI
)
“o Requerido, em diligência própria, descobriu que a representante (Diva), suposta proprietária do imóvel, nunca foi a real proprietária de fato, uma vez que os próprios vizinhos confrontantes, afirmam veemente que o imóvel pertencia a pessoa de Francisco e que este realmente é o real proprietário”
; (
VII
)
“no ano de 2014 (última renovação), o Requerido buscou informações e descobriu que existia um contrato de compra e venda em nome de JOSÉ LUIZ MATINUZZO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 599.914.227-91, registrado na matrícula do imóvel em questão, entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo anulou tal contrato (que fora registrado posteriormente/contrato hoje na matrícula) no julgamento do embargo de terceiro de nº 024.000.134.015 (processo referência 024.910.128.487), e inclusive o CPF usado para a apresentação dos embargos é CPF diferente do apresentado nos autos”
; (
VIII
)
“quando descobriu que tudo apresentado era irreal, o agravante cessou o contrato de aluguel e buscou uma solução com a representante dos agravados”
; (
IX
)
“os autores não são parte legítimas uma vez a escritura estar registra em nome de pessoa diversa, sendo que o CPF 815.135.777-00 é usado em uma ocasião e o CPF 899.914.227-91 é usado em outra ocasião”
; (
X
)
“a parte representante não possui legitimidade para representá-los uma vez que o imóvel em questão pertence a um possível outro proprietário e a procuração pública transmitindo poderes é cedida por pessoa diversa do suposto proprietário”
.

Por fim, no que diz respeito ao despejo propriamente dito, argumentam que
“o contrato em questão possui garantia e, por vedação legal, na própria lei do inquilinato, impossibilita a concessão de liminar em ação de despejo”
.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e ativo objetivando a concessão da liminar vindicada na origem e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, este Relator houve por bem acolher a tutela de urgência recursal, haja vista uma série de peculiaridades que envolvem não só a celebração do pacto locatício, como os desdobramentos posteriores afetos à discussão do direito de propriedade do imóvel litigioso, e do próprio exercício do direito de ação atrelado ao Contrato de Locação, incluindo o ajuizamento de 02 (duas) Ações de Despejo anteriores pelos ora Recorridos, e uma Ação de Usucapião pelos Recorrentes.

A fim de elucidar os contornos da lide, transcrevo trecho da
Decisão
(id. 4985347), a fim de torná-lo parte integrante do presente Voto,
in verbis:

"(...)

Na hipótese, antes de adentrar na apreciação das questões que tangenciam o despejo liminar decretado no contexto da Decisão recorrida, impõe-se analisar, ainda que em juízo sumário, as questões concernentes à competência do Juízo de origem e, em seguida, a própria legitimidade ativa
ad causam
dos Recorridos.

Em relação ao primeiro aspecto processual, os Recorrentes, motivados em anterior prevenção, sustentam a incompetência do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, sob o argumento de que os Recorridos já haviam ajuizado anteriormente, duas outras demandas em seu desfavor, com o mesmo objeto (Processo nº 5020440-56.2022.8.08.0035 e nº 5030601-28.2022.8.08.0035), consoante informações assim resumidas, a saber:

“Nesta primeira imersão foi possível observar:

• Protocolo da ação 18/08/2022

• Decisão não concedendo liminar em 26/09/2022

• Pedido de desistência da ação em 04/01/2023

• Sentença 25/01/2023

Na segunda imersão, foi possível observar:

• Protocolo da ação no dia 15/12/2022

• Decisão negando a liminar no dia 19/12/2022

• Pedido de desistência no dia 11/01/2022

• Sentença homologando a desistência dia 17/01/2023”

Com efeito, ao realizar a consulta processual se faz possível identificar a verossimilhança das alegações recursais, cuja situação, no entanto, não concorre para o acolhimento imediato da alegação de incompetência do Juízo, haja vista que os Recorrentes, antes mesmo do ajuizamento das referidas Ações de Despejo, já haviam ingressado com AÇÃO DE USUCAPIÃO (Processo nº
5009939-77.2021.8.08.0035) distribuído em 05/08/2021 perante o mencionado Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, cujo processo, pelos seus próprios contornos e desdobramentos, possui nítido vínculo funcional com as aludidas demandas.

Registra-se, inclusive, que
os Recorrentes silenciaram sobre este fato na primeira oportunidade em que atravessaram a Petição id. 22125865
, buscando apenas o deslocamento da competência do Processo de origem, situação que, inclusive, ensejou a suspensão temporária da Decisão que havia, primitivamente, deferido a tutela de urgência vindicada pelos Recorridos.

A propósito, fora justamente este fato, que culminou no entendimento pela
fixação da competência do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha
, a teor do seguinte excerto da Decisão recorrida,
in verbis:

“(...)

Após análise das manifestações trazidas por ambas as partes, bem como de todas as alegações também trazidas no processo de Usucapião acima referenciado, considero que, neste momento processual, melhor razão assiste à parte Autora nesta Demanda, devendo ser cumprida a decisão liminar que decretou o despejo do imóvel.

Isso porque, em primeiro lugar, reputo este Juízo como competente para o julgamento e processamento tanto da presente Ação de Despejo, quanto para a ação de Usucapião, uma vez que por ocasião do ajuizamento da Ação de Usucapião (ajuizada anteriormente sobre todas as outras Ações de Despejo intentadas pelas Requerentes), operou-se a prevenção deste Juízo.

Em segundo lugar porque, ainda que a parte Requerida alegue a existência de Ação de Usucapião, esta, por si só, não tem o condão de suspender a Ação de Despejo, ainda mais quando lá (na Ação de Usucapião), o direito buscado pelos Autores daquele processo se mostra controverso face a irresignação e alegações dos Requeridos, naquela Demanda.”

Em sendo assim, a princípio, coaduno com o entendimento externado na origem, posto que os Recorrentes, em atenção ao
princípio da boa-fé processual
, deveriam, desde o início, trazer todo o panorama fático que envolve, não só a relação locatícia, quanto à própria discussão acerca do pedido de aquisição da propriedade por usucapião, notadamente porque, como afirmado na presente peça recursal (id. 4944673, pg. 22), fora justamente a impossibilidade de realização de um acordo com a Sra. Diva Ezidorio Dutra (suposta representante dos Recorridos), que motivou o ajuizamento da Ação de Usucapião.

De toda sorte, não se desconsidera toda a conjuntura fática narrada pelos Recorrentes no tocante ao
sucessivo ajuizamento de demanda, visando a obtenção de medida liminar de despejo, cuja situação poderá, eventualmente, ensejar o reconhecimento de litigância de má-fé
.

A
jurisprudência
pátria possui entendimento de que
“
o ajuizamento de ações judiciais idênticas, com a intenção de garantir medida judicial favorável ao menos em uma delas, em afronta ao princípio do juiz natural, é conduta que caracteriza litigância de má-fé”

(
TRF-1
; AC: 10156114020214013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/05/2022, 8ª Turma, Data de Publicação: PJe 02/05/2022 PAG PJe 02/05/2022).

Nesse contexto,
caberá ao Magistrado de Primeiro Grau a análise pormenorizada dessa situação no regular transcurso processual, sendo descabida a sua apreciação de plano, sob pena de incorrer em supressão de instância
.

Por sua vez, os Recorrentes apontam a ilegitimidade ativa
ad causam
dos Recorridos, sob o argumento de que não são os reais proprietários do imóvel objeto do Contrato de Locação, bem como, acerca de
irregularidade de representação processual
, na medida em que a procuração por eles outorgada à Sra. Diva Ezidorio Dutra, não a autoriza a pleitear em juízo, inclusive, constituindo advogado para tal finalidade.

Nesse particular, cumpre assinalar que
“a legitimidade das partes, como condição da ação, é sempre aferida in status assertionis, isto é, a partir da relação jurídica de direito material declinada na petição inicial e analisada em abstrato à luz da causa de pedir deduzida pelo autor”
(
STJ
; REsp n. 1.961.729/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

No caso vertente, ao apreciar as questões trazidas pelos Recorrentes, bem como os documentos que integram os autos,
é possível verificar que, de fato, a propriedade do imóvel é questão ainda nebulosa, que ainda deverá ser dirimida na instância primeva
.

Tal situação, portanto, não enseja o reconhecimento da ilegitimidade dos Recorridos, notadamente porque a apontada relação jurídica discutida no bojo dos autos diz respeito, bem é de ver, ao Contrato de Locação e, ulteriores Aditivos, firmados diretamente com a Sra. Diva Ezidorio Dutra, a qual figura na petição inicial, apenas, na qualidade de representante dos Recorridos.

Essa circunstância atrai, na verdade, a
necessidade de inclusão da Sra. Diva Ezidorio Dutra no polo ativo da relação processual, porquanto é quem figura no Contrato na condição de Locadora, o que deverá ser promovido nos autos de origem, sob pena de ulterior extinção do feito
.

De todo modo, ao menos a princípio, tenho por
preenchidas as condições da ação, ao menos para que se proceda à análise da tutela de urgência requerida neste Agravo de Instrumento
, sem prejuízo do reexame destas questões por ocasião do julgamento meritório.

Ao que se extrai dos autos, cinge-se a controvérsia se a medida liminar objeto de irresignação poderia, ou não, ter sido concedida nos autos da Ação de Despejo de origem.

Neste particular, importa destacar que o
artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991
, estabelece
dois requisitos
essenciais ao deferimento da medida, quando
fundada exclusivamente na alegação de inadimplência de obrigações pecuniárias pelo Locatário
, quais sejam:
(I)
que o

Contrato de Locação esteja desprovido das garantias previstas no artigo 37, da citada Lei, bem como, que
II)
tenha sido prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel,
verbis:

“
Artigo 37.
No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I -
caução;

II -
fiança;

III -
seguro de fiança locatícia.

IV -
cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.

Parágrafo único.
É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.”

“
Artigo 59.
Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel,
nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
: (...)

III
- o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; (...)

IX
–
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
”. (grifamos)

In casu
, a despeito das alegações contidas na petição inicial, no sentido da possibilidade de ser dispensada a caução a depender do valor do débito em aberto, tenho por inapropriada a decretação do despejo, sobretudo por constar no Contrato de Locação a previsão de garantida por caução (Cláusula Décima), bem como, a indicação de dois fiadores, embora estes não tenham efetivamente assinado o Contrato.

Ademais, ainda que se sustentasse a possibilidade de se determinar a desocupação imediata do imóvel com fulcro nos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, em juízo sumário, não verifico presentes os pressupostos inerentes à probabilidade do direito e o perigo de dano, mormente em razão de todas as circunstâncias alhures pontuadas que envolvem a discussão sobre a propriedade e, própria titularidade para celebração do pacto locatício, cuja avença perdurou por longa data, sem contestação de quaisquer das partes
.

Isto posto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a ordem de despejo, até o julgamento meritório deste Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.
”

Após proceder com detida análise dos autos, tenho por manter inalterada a compreensão acerca das matérias relacionadas à competência do Juízo de origem para processar e julgar a Ação de Despejo originária deste recurso, bem como, no tocante à legitimidade das partes.

Consoante salientado, inobstante o ajuizamento de outras 02 (duas) Ações de Despejo anteriores, verificou-se que os Requeridos/Recorrentes já haviam também, em data pretérita, ingressado com Ação de Usucapião, cujo processo possui vínculo de dependência funcional a atrair a competência do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES para análise conjunta das demandas
.

A propósito dos questionamentos que envolvem a
legitimidade das partes
, e, inclusive, os apontamentos dos Recorrentes acerca da transmissão de propriedade do imóvel ao Recorrido JOSÉ LUIZ MARTINUZZO, e da própria qualidade de representante da Sra. DIVA IZIDORIO DUTRA, tenho que as referidas matérias devem ser objeto de melhor aprofundamento no juízo meritório, dando-se por satisfeitas, nesta etapa processual, as condições da ação, notadamente, considerada a Teoria da Asserção.

Neste particular, não se pode olvidar a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
no sentido de que,
“de acordo com a Teoria da Asserção, ‘as condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito" (REsp n. 1.661.482/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 16/5/2017)’”
(
STJ
; AgInt nos EmbExeMS n. 10.424/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Sendo assim,
impõe-se refluir na compreensão anteriormente externada acerca da indispensabilidade de inclusão da Sra. DIVA IZIDORIO DUTRA na qualidade de parte integrante da relação processual, cujo procedimento deverá vir a ser objeto de ulterior avaliação nos autos de origem pelo Magistrado de Primeiro Grau
.

Superadas tais questões, no que diz respeito à
possibilidade de decretação do despejo
, após aprofundar no exame das circunstâncias fáticas, tenho que
o caso em apreço revelou excepcionalidade apta a autorizar a determinação de desocupação do imóvel
.

Com efeito, malgrado tenha firmado entendimento de que o pacto locatício não admitiria a imediata desocupação, em virtude da prestação de caução, bem como, pela possibilidade de haver sido garantido o Contrato por Fiança, certo é que, em sede de aprofundado juízo meritório, firmei convicção em sentido diametralmente oposto
.

Isto porque, mesmo após a apresentação das Contraminutas relacionadas ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento, não se esclareceu, tampouco restou demonstrada, acerca da existência da figura do aludido Fiador, situação que, aliada à manifesta e inequívoca reiterada ausência de comprovação do pagamento das parcelas inerentes ao Contrato de locação, cujas circunstâncias apontam para a impossibilidade de manutenção dos locatários no imóvel
.

A rigor, embora subsistam controvérsias acerca de quem seja o real proprietário do imóvel, e, nesse contexto, de quem deva vir a figurar como Locatário, certo é que os Recorrentes sempre admitiram a existência da relação locatícia firmada por vários anos com a Sra. DIVA IZIDORIO DUTRA, a qual se intitula Procuradora dos Locatários/Proprietários do imóvel, não tendo, por outro lado, rechaçado a apontada inadimplência contratual, mediante o pagamento de alugueres vencidos
.

A rigor, não se pode admitir, portanto, que os Recorrentes permaneçam no imóvel, por tempo indeterminado, sem efetuar o pagamento de qualquer valor, sobretudo quando não se há notícias de que qualquer montante venha sendo, mês a mês, consignado em Juízo
.

Aliás, a própria postura dos Recorrentes se revela contraditória, no tocante à pretensão de aquisição da propriedade por usucapião, haja vista a inexistência de
animus domini
por parte do próprio Locatário do imóvel, nesta condição específica
.

Atrelado a isso, ostenta inquestionável relevância o entendimento da
jurisprudência Pátria
,
no sentido de que
“
se considera extinta a garantia dada em forma de caução (depósito), quando o valor do débito lhe é superior, o que autorizaria o deferimento da liminar
. Deve ser deferida a liminar de despejo quando a parte autora provou ter cumprido os requisitos previstos no art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91.”
(
TJMS
; AI: 14012669520218120000 MS 1401266-95.2021.8.12.0000, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2021).

Nesse mesmo sentido revela-se a j
urisprudência
:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. VALOR DO DÉBITO QUE SUPERA A GARANTIA. CONTRATO DESPROVIDO DE CAUÇÃO IDÔNEA. ADMISSÃO DA CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO INAUDITA ALTERA PARS. ART. 59, § 1.º, INC. IX DA LEI N.º 8.245/91.

Inobstante a caução prestada no início do contrato de locação, atualmente não se mostra suficiente para pagar nem metade da dívida, já que muito superior à garantia locativa, de tal modo que se considera extinta. Recurso provido, com observação.”

(
TJSP
; 20321004720188260000 SP 2032100-47.2018.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 09/04/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2018)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO PARCIALMENTE. VALOR DO DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. DESPEJO COMPULSÓRIO RECONHECIDO.

Uma vez que o débito é superior ao valor da caução prestada quando da celebração do contrato, evidenciada está a ausência de garantia à locação, o que, por si só, dispensa a prestação da caução processual, prevista no art. 59, § 1º, da Lei de Locações. Ademais, a garantia prestada sequer foi integralizada, já que metade do seu valor restou inadimplido, em face da devolução de cheque. Despejo liminar deferido. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(
TJRS
; AI: 52247488520218217000 RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 11/11/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ART. 59, § 1º DA LEI Nº 8.245/1991. CONTRATO GARANTIDO COM CAUÇÃO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR CAUCIONADO. COMPENSAÇÃO QUE IMPORTA EM EXTINÇÃO DA GARANTIA. POSSIBILIDADE DE DESPEJO LIMINAR MEDIANTE CAUÇÃO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É admissível a concessão liminar de despejo em contrato de locação de imóvel garantido por caução, quando verificado que o valor caucionado (equivalente a três meses de alugueres) resta completamente absorvido pelo débito de alugueres inadimplidos em decorrência do acúmulo de mais de 20 (vinte) meses vencidos, configurando verdadeira extinção da garantia, sujeitando-se o autor, todavia, à prestação de caução, em conformidade com a norma do § 1º, do art. 59, da Lei nº 8.245/1991.

2.
Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR - 17ª C.Cível - 0073772-43.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 27.06.2022)”

(
TJPR
; AI: 00737724320218160000 Maringá 0073772-43.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 27/06/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

Por conseguinte, diante do atual panorama fático-processual, e a despeito das questões processuais que ainda deverão vir a ser apreciadas no transcorrer do processo de origem, melhor refletindo sobre a matéria em sede de juízo meritório, tenho por preenchidos os requisitos necessários ao acolhimento da tutela de urgência postulada na exordial, a fim de determinar o despejo dos Recorrentes do imóvel litigioso
.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, ao passo que julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno, restabelecendo integralmente a Decisão liminar proferida pelo Juízo de 1º Grau, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5004904-76.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: FÁBIO MATHIAS VASCONCELLOS e GISLANE TONO ROCON MATHIAS

AGRAVADO
S
: JOSÉ LUIZ MARTINUZZO e RACHID NEVES MARTINUZZO

RELATOR:
DES.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Prefacialmente, não vejo como acolher a ventilada incompetência do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha para o processamento e julgamento da demanda originária, na medida em que, conforme bem observado pelo Eminente Relator, o pretérito ajuizamento da Ação de Usucapião acarretou na prevenção do Juízo
a quo
, nos termos dos artigos 58 e 59, do CPC/15.

Dito isso,
estabelece

o
artigo
560,
do
CPC/15, com correspondência no artigo 926, do CPC/73,

que
“
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”
.

P
or sua vez, o
Código Civil
de 2002,
em seu
artigo 1.196,
dispõe
que
“
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo aduz que
“
para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade.
Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade.
Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.
”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2
ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006.
p. 17
)

Nesse sentido,

manifesta-se
a jurisprudência
do e. Superior Tribunal de Justiça, ao consignar que
“
é possível a ação de despejo e/ou cobrança dos aluguéis pelo locador, sem a exigência de prova da propriedade, sendo suficiente a apresentação do contrato de locação
”,
uma vez que
, “
tratando-se de relação obrigacional, de cunho pessoal, dispensa-se a comprovação da propriedade do bem locado
”. (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 1.563.912/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 21/2/2020.)

C
onfira-se, ainda: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 692.769/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 19/10/2015; STJ, REsp n. 706.594/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 28/9/2009; STJ, REsp n. 841.996/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 17/12/2007, DJe de 10/3/2008; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004168-58.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 28/Aug/2023; etc.

Exatamente por isso,
tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao Autor comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou
(V)
a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que
eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse,
nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

Na hipótese, comprovada a relação locatícia subsistente entre as partes e o incontroverso inadimplemento das prestações
pelos
réus/agravantes, sopesada à inexistência de fiador, à insuficiência da caução dada em garantia (artigo 37, inciso I, da Lei 8245/91) e à evidente ausência de
animus domini
pelos locatários, impõe-se a manutenção do despejo determinado pela decisão recorrida.

Posto isto,
acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR